Tribunal: STF
Processo: RHC 270543
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Tiago Barcelos da Silva contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 1.047.536/SP (docs. 36 e 37).
 
Consta de documento encartado a estes autos que o paciente “[...] foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput [tráfico], da Lei nº 11.343/06 c/c art. 29, caput, do Código Penal” (doc. 19, p. 1).
 
Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta, em síntese, que:
 
[...] foi denunciado como incurso no artigo 33, caput da Lei nº 11.343/2006, pela suposta prática do delito de tráfico de drogas. Segundo consta no boletim de ocorrência n. AV7070-1/2025, no dia 17 de janeiro de 2.025, após cumprir ordem de um mandado de busca e apreensão e prisão, os policiais civis teriam sido direcionados ao apartamento onde estaria o Recorrente, tendo em seu interior, drogas acondicionadas para venda. Formalizada a denúncia contra o Recorrente, foi designada a audiência. Em audiência de instrução foram ouvidos os Policiais Civis, e, ao final, foi procedido o interrogatório do Recorrente e corréu. O Ministério Público, apresentou alegação final oral, enquanto a defesa do Recorrente apresentou alegações finais escritas. Por fim, a sentença recorrida condenou o Recorrente pelo delito de tráfico de drogas, previstos nos artigos 33, caput da Lei nº 11.343/2006, a uma reprimenda de 05 (cinco) anos de reclusão, com regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.
Inconformado com a sentença, foi interposto recurso de apelação, sendo pugnado pela ilicitude da entrada em domicílio sem autorização, desclassificação para o crime de uso, ou, subsidiariamente, pela aplicação do tráfico privilegiado. Devidamente contrarrazoado, em acórdão, o Tribunal negou provimento ao recurso, mantendo a r. sentença em seus exatos termos. Irresignada a defesa buscou pelo presente recurso, pugnando pela manutenção da r. sentença, pugnando pela concessão da ordem pleiteada, haja visto diversos desrespeitos aos entendimentos desta Corte. Prolatada decisão pelo Ministra Relator, restou negado o presente writ. A defesa então interpôs Agravo Interno, buscando pela reforma da decisão. Por fim, restou improvido o agravo regimental, sendo mantido, pelo colegiado a decisão proferida. [...]. (doc. 42, pp. 2-3).
 
E, ao final, requer: “A) Reanalisar possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado ao Recorrente; B) O regular prosseguimento do feito, para que ao final que sejam os autos conclusos para julgamento, nos termos do Regimento Interno deste E. Tribunal” (doc. 45, p. 5).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado e trecho do seu voto, respectivamente:
 
Ementa DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus originário, por tratar-se de substitutivo de recurso próprio, mas concedeu a ordem de ofício para fixar o regime inicial semiaberto de cumprimento de pena, mantendo os demais termos da condenação. 2. O paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 c/c art. 29, caput, do Código Penal). O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a condenação em seus exatos termos. 3. A decisão agravada afastou a desclassificação para o delito de porte de drogas para consumo pessoal e o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, considerando a dedicação do réu a atividades criminosas, evidenciada pela falta de ocupação lícita, posse de apetrechos relacionados ao tráfico e investigações prévias. Concedeu a ordem de ofício para fixar o regime inicial semiaberto, considerando a pena-base no mínimo legal e circunstâncias judiciais favoráveis. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se é possível reconhecer a minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006), considerando a alegação de inexistência de provas concretas que evidenciem a dedicação do réu a atividades criminosas. III. Razões de decidir 5. A decisão agravada fundamentou o afastamento da minorante do tráfico privilegiado com base em elementos concretos dos autos, como a ausência de ocupação lícita, posse de apetrechos relacionados ao tráfico e investigações prévias, evidenciando a dedicação do réu a atividades criminosas. 6. A desclassificação para o delito de porte de drogas para consumo pessoal foi afastada por demandar reexame fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus. 7. O regime inicial fechado foi abrandado para semiaberto, considerando que a pena-base foi fixada no mínimo legal e as circunstâncias judiciais favoráveis, afastando-se a imposição do regime fechado fundada exclusivamente na gravidade abstrata do delito. IV. Dispositivo e tese 8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 1. A minorante do tráfico privilegiado prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, não se aplica quando há elementos concretos que evidenciem a dedicação do réu a atividades criminosas. 2. É inviável, na via do habeas corpus, o reexame de fatos e provas para desclassificar a conduta de tráfico de drogas para porte de drogas para consumo pessoal. 3. A imposição do regime inicial fechado, fundada exclusivamente na gravidade abstrata do delito, constitui constrangimento ilegal, sendo adequado o regime semiaberto quando a pena-base é fixada no mínimo legal e as circunstâncias judiciais são favoráveis. (doc. 36 – grifei).
 
[...]
Quanto ao reconhecimento do tráfico privilegiado, pretensão central do presente recurso, a decisão monocrática corretamente manteve o afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, considerando que as instâncias ordinárias fundamentaram tal afastamento em elementos concretos e específicos dos autos, notadamente a dedicação do agente a atividades criminosas, evidenciada pela ausência de ocupação lícita regular, pela relação direta com a droga apreendida e com diversos apetrechos relacionados ao tráfico, bem como pelo fato de já ser alvo de investigações prévias e mandado de prisão. A alegação recursal de que não haveria provas da dedicação a atividades criminosas esbarra na impossibilidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos na via estreita do habeas corpus e de seu recurso. As instâncias ordinárias, com base nos elementos concretos dos autos, afirmaram expressamente que o paciente não poderia ser equiparado aos pequenos traficantes e que se tratava de traficante habitual, dedicado à atividade criminosa. Desconstituir tal conclusão demandaria necessariamente a imersão vertical na moldura fática e probatória dos autos, providência inviável nesta via processual. (doc. 37, p. 4 – grifei).
 
O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. 
 
Estabelece o art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006 que, nos delitos definidos no caput e no § 1º, deste mesmo dispositivo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Entretanto, no caso, a reconhecida dedicação do paciente à atividade criminosa, inviabiliza a aplicação da referida minorante. Além disso, para afastar essa conclusão, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus. 
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DA ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO ATO COATOR POR COLEGIADO DAQUELE SUPERIOR TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. A QUANTIDADE DE DROGAS É FUNDAMENTO IDÔNEO E SUFICIENTE PARA A NÃO APLICAÇÃO DA MINORANTE ESTABELECIDA PELO ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Assim, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento deste writ. II – No caso, a quantidade da droga apreendida também serviu de fundamento para o afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. A Primeira Turma desta Suprema Corte “[...] chancela o afastamento da causa de diminuição prevista art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga (HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012)” (HC 227.496 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31/5/2023). III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 234.695 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 18/4/2024 – grifei).
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO. AFASTAMENTO DA REDUTORA DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. REGIME PRISIONAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. I. Caso em exame 1. Paciente condenado a (a) 5 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006); e (b) 1 ano de detenção, em regime aberto, pelo cometimento do delito de posse de arma de fogo (art. 12 da Lei 10.826/2003). II. Questão em discussão 2. Impetração na qual se busca a incidência da causa de redução da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, assim como a imposição de regime prisional menos gravoso. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição prevista art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga (HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012). 4. Infere-se do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório, em especial a quantidade de droga apreendida (“4.200,00g de maconha”), indicaram que a hipótese não retrata quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias para quais a minorante em questão deve incidir. 5. Conforme já assentou esta CORTE, é possível que “o juiz fixe o regime inicial [mais gravoso] e afaste a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido” (ARE 967.003-AgR/SP, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 9/8/2016). IV. Dispositivo 6. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 245.988 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9/10/2024 – grifei).
 
Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Decorrido o prazo recursal para a defesa, sem que tenha havido a interposição do recurso cabível, certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos.

Publique-se.
 
Brasília, 8 de abril de 2026.
 
 
Ministro Cristiano Zanin
Relator